Tribunal: TJSP
Processo: 0059623-78.2013.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

RÉ, APELADA EFETUOU DEPÓSITO DA CONDENAÇÃO NOS AUTOS. AUTORA, APELADA REQUEREU O LEVANTAMENTO DA QUANTIA 'COM URGÊNCIA', MESES DEPOIS DA EFETIVAÇÃO DO DEPÓSITO SEM SE MANIFESTAR A RESPEITO DO CÁLCULO QUE ENSEJOU O MESMO, O QUE DEVERIA TER SIDO FEITO EM

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

RÉ, APELADA EFETUOU DEPÓSITO DA CONDENAÇÃO NOS AUTOS. AUTORA, APELADA REQUEREU O LEVANTAMENTO DA QUANTIA 'COM URGÊNCIA', MESES DEPOIS DA EFETIVAÇÃO DO DEPÓSITO SEM SE MANIFESTAR A RESPEITO DO CÁLCULO QUE ENSEJOU O MESMO, O QUE DEVERIA TER SIDO FEITO EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL.

ANTE A INÉRCIA, DD JUÍZO 'A QUO' PROFERIU SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM VISTA DA SATISFAÇÃO DA DÍVIDA.

ALEGAÇÃO DE QUE O VALOR DEVERIA SER MAIOR (SEM PRECISAR O QUE ENTENDE COMO VALOR CORRETO) NÃO PODE RESULTAR EM QUALQUER ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA.

RECURSO DESPROVIDO, SENTENÇA MANTIDA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000008235
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0059623-78.2013.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante CALHAS
SILVA & ANDRADE LTDA ME, é apelado FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS PCG BRASIL MULTICARTEIRA.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
MELLO (Presidente sem voto), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
ALBERTO GOSSON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0059623-78.2013.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 2/5
Comarca:
Foro de Ribeirão Preto – 9a Vara Cível
Processo n°:
0059623-78.2013.8.26.0506
Apelante:
CALHAS SILVA & ANDRADE LTDA ME
Apelado:
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS PCG BRASIL
MULTICARTEIRA
Juiz Prolator: Armenio Gomes Duarte Neto
VOTO N.o 18.841
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR
DANOS MORAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
RÉ, APELADA EFETUOU DEPÓSITO DA CONDENAÇÃO
NOS
AUTOS.
AUTORA,
APELADA
REQUEREU
O
LEVANTAMENTO DA QUANTIA 'COM URGÊNCIA', MESES
DEPOIS DA EFETIVAÇÃO DO DEPÓSITO SEM SE
MANIFESTAR A RESPEITO DO CÁLCULO QUE ENSEJOU O
MESMO, O QUE DEVERIA TER SIDO FEITO EM
ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL.
ANTE A INÉRCIA, DD JUÍZO 'A QUO' PROFERIU
SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM VISTA DA
SATISFAÇÃO DA DÍVIDA.
ALEGAÇÃO DE QUE O VALOR DEVERIA SER MAIOR
(SEM PRECISAR O QUE ENTENDE COMO VALOR
CORRETO) NÃO PODE RESULTAR EM QUALQUER
ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA.
RECURSO DESPROVIDO, SENTENÇA MANTIDA.

Vistos,
CALHAS SILVA E ANDRADE LTDA.
ME apela
(fls. 242/248) da sentença de fls. 229, que nos autos da ação declaratória de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0059623-78.2013.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 3/5
inexigibilidade de débito cumulada com pedido de compensação por danos
morais, em fase de cumprimento de sentença, que move contra FIDC NÃO
PADRONIZADOS PCG BRASIL MULTICARTEIRA, extinguiu o
processo com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil,
dando por satisfeita a execução.
A apelante se insurge contra a sentença sob a alegação de
que a apelada não teria juntado a discriminação de cálculos, limitando-se a
efetuar o depósito no valor de R$ 18.695,11 (fls. 223).
Ou seja, a apelante alega que a apelada “.. realizou o
pagamento nos autos principais, sem juntar discriminação de cálculos, apenas realizando
pagamento em valor aleatório, sendo que já via sido protocolado o processo de
cumprimento em que o valor exequendo era maior do depositado” (fls. 243).
Sustenta que diante do seu silêncio em cumprimento à
determinação judicial para que se manifestasse sobre o depósito caberia ao
Juízo determinar sua intimação pessoal... (fls. 245).
Volta a insistir que “... insta observa que já havia manifestação
em cumprimento de sentença demonstrando que o débito é superior do depósito realizado,
não havendo, por conseguinte, inércia do Apelante, mas sim ocorreu expressa manifestação
em contrariedade a satisfação do débito” (fls. 246).
Recurso tempestivo, não preparado, porque a apelante
obteve assistência judiciária em primeiro grau e respondido (fls. 252/257).
A apelada sustenta que a apelante requereu o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0059623-78.2013.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 4/5
levantamento do depósito realizado para quitação da condenação e que não
protestou por mais nada.
É o relatório do essencial.
Acórdão de fls. 211/215 manteve respeitável sentença
que julgou procedente a demanda ajuizada pela apelante, declarou a
inexistência da relação jurídica, determinou o cancelamento do apontamento
de fls. 40 e condenou a apelada no pagamento de R$ 15.000,00 em favor da
apelante, a título de compensação por danos morais, acrescida das verbas de
sucumbência, incluindo honorários em favor de seu patrono, correspondentes
a 10% sobre o valor da condenação.
O acórdão negou provimento ao recurso da apelada e
elevou a condenação da verba honorária para 15% (quinze por cento) por
conta do disposto no § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil.
A apelada efetuou o depósito de R$ 18.695,11 (fls. 223)
e o DD juízo 'a quo' determinou que a apelante se manifestasse sobre o
mesmo dentro do prazo de 10 (dez) dias (fls. 224), Dje de 5.7.2019 (fls. 225).
A apelante atravessou petição em 16.10.2019 com pedido
de levantamento do depósito 'com urgência', sem nada manifestar com
relação ao montante depositado (fls. 228).
Sobreveio a sentença de extinção (fls. 229), a oposição
de embargos de declaração alegando que a sentença teria sido omissa, que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0059623-78.2013.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 5/5
autora havia iniciado o cumprimento de sentença, que a apelada não havia
juntado o demonstrativo de cálculos, em suma, a mesma argumentação
trazida nas razões recursais.
A apelante não identifica o conteúdo do cumprimento de
sentença ajuizado e mais importante, não diz qual seria a quantia
efetivamente devida e que deveria ter sido depositada.
Pelas razões expostas, meu voto nega provimento ao
recurso, sem arbitramento de honorários recursais uma vez que não houve
condenação sob esta rubrica em primeiro grau.
Alberto Gosson
Relator